Tribunal: TJES
Processo: 0014467-45.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014467-45.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LINECK LIRIO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014467-45.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LINECK LIRIO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. IMÓVEL ABANDONADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal para redimensionar a pena para 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 410 (QUATROCENTOS E DEZ) DIAS-MULTA, mantidas as demais disposições da sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa apontou supostas omissões no julgado, com finalidade de prequestionamento, sustentando ausência de enfrentamento da nulidade da busca domiciliar à luz do art. 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal e do Tema 280 do Supremo Tribunal Federal.

Alegou, ainda, omissão quanto à fundamentação da fração de redução do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como ausência de manifestação acerca do regime inicial de cumprimento da pena e da substituição por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há TRÊS questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao analisar a alegada nulidade da busca domiciliar; (ii) saber se houve ausência de fundamentação na fixação da fração de redução do tráfico privilegiado; (iii) saber se o julgado deixou de se manifestar quanto ao regime inicial de cumprimento da pena e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a tese de nulidade da busca domiciliar, consignando que o ingresso policial ocorreu em imóvel desabitado e abandonado, utilizado para ocultação de entorpecentes, circunstância que afasta a proteção constitucional do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

7. Ademais, o julgado reconheceu a existência de fundadas razões de flagrante delito, evidenciadas por contexto fático concreto, consistente em local conhecido por intenso tráfico de drogas, fuga do acusado ao avistar a guarnição policial e apreensão de substâncias entorpecentes em posse direta e em depósito, com menção expressa a precedente do Superior Tribunal de Justiça.

8. Inexiste, portanto, omissão quanto ao standard constitucional exigido, verificando-se apenas inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que é incompatível com a via eleita.

9. No tocante ao art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, o acórdão reconheceu bis in idem na sentença e corrigiu a dosimetria, fixando a pena-base no mínimo legal, examinando expressamente o pedido defensivo de aplicação da fração máxima de redução.

10. O voto consignou que o julgador não está obrigado à incidência da fração de 2/3, desde que apresente motivação idônea, a qual foi devidamente explicitada no caso concreto, com base na variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos e nas circunstâncias da apreensão, reputadas suficientes para justificar a manutenção da fração de 1/6.

11. A fundamentação adotada atende ao dever constitucional previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo lacuna a ser suprida.

12. A alegação relativa ao regime inicial de cumprimento da pena e à substituição da pena privativa de liberdade parte de premissa não concretizada, uma vez que a pena definitiva restou fixada em patamar superior a 04 (QUATRO) ANOS, atraindo a incidência do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, com início do cumprimento em regime semiaberto.

13. A detração penal não possui aptidão para alterar o regime fixado, considerando o reduzido tempo de prisão provisória, e a pena aplicada também impede a concessão dos benefícios previstos no art. 44 do Código Penal.

14. Os embargos revelam nítido caráter infringente, buscando rediscutir matérias já apreciadas, sendo certo que a finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Embargos de declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento”.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 5º, INCISOS XI, LVI E XXXVII; ART. 93, INCISO IX.

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 619.

CÓDIGO PENAL, ART. 33, §2º, “B”; ART. 44.

LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, §4º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE À LEGALIDADE DO INGRESSO POLICIAL EM IMÓVEL ABANDONADO E À CONFIGURAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES PARA O FLAGRANTE.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LINECK LIRIO PEREIRA contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal para redimensionar a pena para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta a defesa a existência de omissões no julgado, com finalidade de prequestionamento, afirmando ausência de enfrentamento adequado acerca da alegada nulidade da busca domiciliar à luz do art. 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal e do Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, bem como omissão na fundamentação relativa à fixação da fração de redução do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em suposta afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Alega, ainda, que, caso aplicada a fração máxima de redução, o acórdão teria deixado de se manifestar sobre regime inicial de cumprimento da pena e possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões apontadas e, subsidiariamente, manifestação expressa acerca dos dispositivos constitucionais e legais indicados, para fins de interposição de recursos excepcionais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014467-45.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LINECK LIRIO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

VOTO

Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração opostos por LINECK LIRIO PEREIRA contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal para redimensionar a pena para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta a defesa a existência de omissões no julgado, com finalidade de prequestionamento, afirmando ausência de enfrentamento adequado acerca da alegada nulidade da busca domiciliar à luz do art. 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal e do Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, bem como omissão na fundamentação relativa à fixação da fração de redução do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em suposta afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Alega, ainda, que, caso aplicada a fração máxima de redução, o acórdão teria deixado de se manifestar sobre regime inicial de cumprimento da pena e possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões apontadas e, subsidiariamente, manifestação expressa acerca dos dispositivos constitucionais e legais indicados, para fins de interposição de recursos excepcionais.

No mérito, todavia, não se verifica a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a tese defensiva de nulidade da busca domiciliar.

Consta do voto condutor a análise expressa no sentido de que o ingresso policial ocorreu em imóvel desabitado e abandonado, utilizado para ocultação de entorpecentes, circunstância que afasta a incidência da proteção constitucional prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Além disso, o julgado consignou, de maneira autônoma e suficiente, a presença de fundadas razões de flagrante delito, evidenciadas por contexto fático concreto, consistente em local conhecido por intenso tráfico de drogas, fuga do acusado ao avistar a guarnição policial e apreensão de substâncias entorpecentes em posse direta e em depósito. Houve, inclusive, menção expressa a precedente recente do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, não há falar em omissão nem em ausência de enfrentamento do
standard
constitucional exigido, mas em mera irresignação com a conclusão adotada, providência incompatível com a via eleita.

Também não procede a alegação de omissão quanto à fundamentação da fração redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

O acórdão reconheceu a ocorrência de
bis in idem
na sentença e promoveu a devida correção da dosimetria, fixando a pena-base no mínimo legal.

Na terceira fase, examinou expressamente o pedido defensivo de aplicação da fração máxima de redução, consignando que o julgador não está obrigado à incidência do patamar de 2/3, desde que haja motivação idônea.

No caso, o voto indicou fundamentos concretos, consistentes na variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos, minuciosamente descritos, bem como nas circunstâncias da apreensão, reputadas suficientes para justificar a manutenção da fração de 1/6.

A motivação apresentada atende ao dever constitucional de fundamentação, inexistindo qualquer lacuna a ser suprida.

A alegação relativa à alteração de regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena parte de premissa que não se concretizou no julgamento.

Fixada a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, não se configurou situação jurídica apta a ensejar análise diversa da já realizada, uma vez que de acordo com os termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal, a pena superior a 4 anos de reclusão enseja o início do cumprimento de pena em regime semiaberto.

Vale ressaltar, que o réu ficou provisoriamente preso por apenas 1 dia, razão pela qual a detração não terá o condão de alterar o regime aplicado.

Ademais, a pena ao final fixada também impede a concessão do benefício de suspensão condicional da pena por ausência de preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal.

Os embargos opostos revelam nítido caráter infringente, buscando rediscutir matérias já apreciadas e decididas, finalidade incompatível com a estreita via dos aclaratórios. A circunstância de serem manejados para fins de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado, o que não se verifica no caso.

Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)